Tribunal: TJSP
Processo: 1505556-74.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505556-74.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS CEZAR DOS SANTOS CONDE, JOSEANE CLAUDIO e KARINA
ELOAR DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
2
VOTO RELATOR No 44.235
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1505556-74.2018.8.26.0228
APELANTES: CARLOS CEZAR DOS SANTOS CONDE E OUTRAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 4a VARA CRIMINAL
CARLOS
CEZAR
DOS
SANTOS
CONDE,
JOSEANE CLAUDIO e KARINA ELOAR DE LIMA, APELAM da sentença de
fls. 574/582, prolatada pela MM.a Juíza de Direito, Dr.a Roberta Hallage
Gondim Teixeira, que condenou, como incursos no artigo 155, §4o, incisos I
e IV, do Código Penal:
I- CARLOS, às penas de 02 (dois) anos, 04 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo
legal;
II- JOSEANE, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados,
unitariamente, no mínimo legal; e,
III- KARINA, às penas de à pena de 02 (dois) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados,
unitariamente, no mínimo legal.
A Defesa dos réus insurge-se, buscando a
absolvição por atipicidade da conduta. Acaso mantida a condenação, pugna
pelo afastamento do aumento da pena-base (de Karina e Joseane); pela
compensação entre a confissão espontânea e a reincidência (em relação a
Karina) e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 592/602).
Inconformado com a r. sentença, CARLOS também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
3
recorreu e apresentou suas razões às fls. 634/654.
Regularmente
processados
os
recursos,
nas
contrarrazões às fls. 613/621 e 663/671, o Ministério Público defende a
manutenção da sentença condenatória em seus exatos termos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 695/702, opina pelo desprovimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Com efeito, conforme bem observou o Ilustre
Procurador de Justiça, com a apresentação das razões de fls. 592/602 pela
Defensoria Pública, operou-se a preclusão consumativa, carecendo,
portanto, o recurso de Carlos Cezar, de pressuposto processual de
admissibilidade.
Destarte, o recurso de fls. 638/654 é incognoscível.
No mérito
Consta dos autos que, no dia 30 de dezembro de
2018, por volta das 20h40min, nas dependências do Hipermercado
Carrefour, situado na Avenida Otaviano Alves de Lima, no 1.824, Limão,
nesta cidade e comarca da capital, os réus CARLOS, JOSEANE e KARINA,
previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram,
em proveito comum, 07 (sete) pacotes de café Pilão, 03 (três) peças de
carne suína Sadia, 03 (três) kits de cabelo Pantene, 03 (três) cremes para
cabelo Aussie, 08 (oito) frascos de protetor solar Sundown, 06 (seis) frascos
de cera automotiva Gran Prix, 06 (seis) frascos de protetor solar
Neutrogena, 01 (um) chinelo infantil Ipanema, 03 (três) kits de ferramentas,
10 (dez) peças de roupa infantil, e 04 (quatro) peças de roupa adulto,
pertencentes ao estabelecimento “Carrefour Comércio e Indústria Ltda.”, e
avaliados em R$ 1.927.27.
Segundo se apurou, os réus dirigiram-se ao interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
4
do estabelecimento, sendo que JOSEANE e KARINA traziam, cada qual, um
carrinho de supermercado, enquanto CARLOS colocava-se à frente dos
carrinhos, dando-lhes cobertura.
Certo é que a acusada KARINA passava alguns
produtos para JOSEANE, os quais eram acondicionados no interior de uma
sacola.
Após colocarem os produtos supramencionados no
interior da sacola, os réus abandonaram os carrinhos e dirigiram-se para a
saída do estabelecimento, sem efetuar o respectivo pagamento.
A materialidade restou comprovada, conforme auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de
exibição e apreensão (fls.14/16), laudos periciais (fls. 208/210 e 211/290) e
mídia juntada pelo representante da empresa-vítima (fls. 425/427).
A autoria, igualmente, restou inequívoca.
Na fase policial, ao invés de bradarem desde logo
por suas inocências, os acusados preferiram silenciar acerca dos fatos (fls.
05, 06 e 07). Em que pese tal comportamento não importe confissão, não é
essa a reação que se espera de um insuspeito.
Interrogados em Juízo, JOSEANE e CARLOS
negaram a prática criminosa. KARINA, por seu turno, admitiu
exclusivamente a autoria delitiva, sustentando que JOSEANE, que
inicialmente havia concordado com a subtração, desistiu de prosseguir na
ação ao encontrarem o acusado CARLOS (gravação audiovisual). Porém,
as versões exculpatórias apresentadas, nada críveis e deveras pueris,
restaram dissociadas do conjunto probatório amealhado.
Com efeito, as três testemunhas de acusação,
funcionários do estabelecimento-vítima, reconheceram os réus presentes
em audiência como sendo aqueles que, por ocasião dos fatos, adentraram o
“Carrefour” e, juntos, subtraíram mercadorias, colocando-as no interior de
uma sacola com fundo falso. Em seguida, os increpados deixaram o local
sem efetuar o devido pagamento, sendo detidos já no estacionamento.
KARINA era quem estava com a sacola com as mercadorias furtadas. Toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
5
a ação foi monitorada pelas câmeras de segurança do estabelecimento-
vítima (gravação audiovisual).
E não há razão para por à prova a credibilidade dos
relatos das testemunhas, eis que coerentes e harmônicos entre si e com
toda a instrução, sendo convincentes e válidos. Ademais, não há sequer
sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar
injustamente os réus.
Os relatos dos funcionários do estabelecimento-
vítima encontram amparo nas imagens contidas na mídia de fls. 425/427 e
no laudo das imagens (fls. 208/210), que comprovam que os réus agiram
juntos.
Agregue-se, ainda, o fato de que KARINA, que se
fazia acompanhar dos outros dois acusados, fora detida na posse dos bens
subtraídos, o que gera a presunção da autoria, invertendo-se o ônus da
prova.
Confira-se:
“A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de
sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova impõe-
lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza
o decreto condenatório” (JUTACRIM 66/410).
Diante de tal cenário, não há falar em fragilidade
probatória, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a autoria
delitiva do crime de furto, principalmente se consideradas as seguras
declarações apresentadas pelas testemunhas de acusação, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de
formação de convicção.
Não se configura, no caso sub examine, a hipótese
de atipicidade do fato por absoluta ineficácia do meio empregado, porquanto
a lei penal adotou em prol do crime impossível a teoria objetiva temperada
ou intermediária, para a qual somente a inidoneidade absoluta do meio ou
do objeto é que permite o seu reconhecimento, de maneira que diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
6
possibilidade, ainda que mínima, de o agente obter a consumação do delito,
não se pode falar em crime impossível.
Ademais, é pacífico na doutrina e jurisprudência que
a existência de vigilância reforçada ou sistemas de proteção que dificultem a
ação de meliantes não tornam o crime impossível.
In casu, ainda que reduzido, houve risco de que os
increpados obtivessem êxito na empreitada criminosa, de modo que a
ineficácia do meio empregado revela-se relativa, e não absoluta, como
pretende fazer crer a nobre Defesa.
Sobre o tema, confiram-se arestos elucidativos:
TACRSP: “O crime impossível apenas se caracteriza quando a
consumação não tem qualquer possibilidade de ser alcançada,
sendo que, se a ineficácia do meio empregado ou a
impropriedade do objeto forem meramente relativas, configura-
se a tentativa” (RJDTACRIM 27/70).
TACRSP: “Inocorre crime impossível por ineficácia absoluta do
meio empregado, mas furto tentado, na hipótese em que o
agente é preso em flagrante ao tentar passar a linha dos caixas
de estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento de
mercadoria que colocou sob suas vestes, sendo certo que o
fato de o segurança tê-lo visto ocultando a coisa e esta ser
equipada com sensor de alarme não o impossibilitou de
prosseguir na empreitada criminosa, apenas impediu a
consumação do delito, por circunstâncias alheias à vontade do
réu” (RJTACRIM 58/66).
No que tange à consumação do delito, melhor sorte
não assiste à combativa Defesa dos réus.
Consoante
entendimento
predominante
na
jurisprudência, o crime de furto se consuma com o simples apossamento do
bem pretendido, ainda que por breve período, o que faz com que a vítima
perca a disponibilidade da coisa - exatamente a hipótese dos autos.
Sobre o tema, é o entendimento deste Egrégio
Sodalício ao qual me filio:
TACRSP: “Se o agente teve a posse da res ainda que breve,
por te sido logo em seguida preso e havido recuperação, a
hipótese é de consumação, mormente em tendo o bem deixado
a esfera de observação da vítima (RJDTACRIM 36/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
7
Inconteste a incidência da qualificadora do concurso
de agentes, eis que restou inequívoco o conluio entre os apelantes para a
prática delitiva, consoante conjunto probatório amealhado. Como é sabido e
sacramentado, caracteriza-se o furto qualificado pelo concurso de pessoas
quando há concorrência material entre os agentes, conjunta ou
separadamente, segundo o acordo efetuado anteriormente ao fato delituoso,
ainda que a fase executiva fique a cargo de apenas um deles.
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade
dele, segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal
perfilhou” (RT 558/309).
STJ: “Ocorre furto qualificado quando os agentes concorrem
para o crime, atuando materialmente, em conjunto ou
separadamente, segundo acordo efetuado antecipadamente ao
fato delituoso” (RSTJ 10/32).
TACRSP: “Para a caracterização da qualificadora do concurso
de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os
mesmo atos executivos, bastando o encontro de vontades para
a prática do fato punível” (RJTACRIM 63/93).
Destarte, o édito condenatório, nos moldes como
lançado, era mesmo imperativo, de modo que passo à análise da dosimetria
das penas.
Relativamente ao réu CARLOS, sopesadas as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada no patamar mínimo legal.
Na segunda fase, à vista de sua condenação pelo
delito de apropriação indébita no Estado do Paraná, a pena de CARLOS foi
majorada de 1/6 (fls. 394).
Na terceira fase, nada a considerar.
Quanto a KARINA, a básica foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, na fração de 1/6, tendo em vista a condenação
anterior da ré por roubo no Estado do Paraná (fls. 349/350 e 365), que
denota sua personalidade inclinada para a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
8
Na segunda fase da individualização, reconhecidas
as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da
reincidência específica (fls. 351), considerou-se como preponderante esta
última, aumentando-se a pena da ré de 1/6.
Embora seja entendimento desta Relatoria que, no
concurso entre agravantes e atenuantes, não haverá prevalência de umas
sobre as outras, deixo de proceder à compensação pretendida. Isso porque,
também é entendimento deste Relator que não faz jus à atenuante do art.
65, III, “d”, do Código Penal, o agente que apresenta confissão pela metade,
buscando minimizar sua conduta. Com efeito, embora tenha admitido a
autoria delitiva, a ré negou a participação dos demais agentes.
Na terceira fase, à míngua de causas de aumento
ou diminuição, a pena da ré foi tornada definitiva.
Por fim, relativamente a JOSEANE, a pena de
partida foi corretamente fixada acima do patamar mínimo, na fração de 1/6,
considerando o magistrado a quo a personalidade negativa da ré, que a leva
a reiteradamente violar a Lei, por força das diversas passagens criminais,
inclusive com condenação já transitada em julgado por crime de furto
(consoante fls. 150, 204/205 e 353/360).
Ao
depois,
na
segunda
fase,
devidamente
reconhecida a agravante da reincidência em desfavor da ré, consoante fls.
358 e 373, ensejando a majoração de sua pena de mais 1/6.
Na derradeira fase, nada a considerar.
Mantenho o regime inicial semiaberto, fixado para o
desconto das reprimendas dos réus, diante de suas comprovadas
reincidências, conforme julgados aos quais me filio.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição das
penas privativas de liberdade por restritiva de direito ou sursis.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505556-74.2018.8.26.0228 -Voto no 44.235
9
WALTER DA SILVA
Relator